Tribunal: TJPA
Processo: 0008011-26.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008011-26.2018.8.14.0065

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RONALDO MURARO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação regular do recolhimento das custas processuais iniciais.

2.

A demanda originária consistiu em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, em razão da não localização do veículo objeto da garantia. O juízo de origem entendeu insuficiente a comprovação do preparo diante da ausência do relatório de conta do processo, embora apresentados o boleto bancário e o comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência do relatório de conta do processo configura vício apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo diante da demonstração do efetivo recolhimento das custas processuais; e (ii) se há ocorrência de prescrição intercorrente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia acerca da necessidade de apresentação concomitante do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento encontra-se submetida ao IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, evidenciando ausência de entendimento pacífico sobre a matéria.

5.

O art. 290 do CPC refere-se à ausência de pagamento das custas processuais, e não à falta de documento acessório destinado à comprovação formal do recolhimento já realizado.

6.

A juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento demonstra o efetivo recolhimento das custas, sendo a ausência do relatório de conta irregularidade formal sanável, posteriormente suprida nos autos.

7.

Os princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo impõem interpretação restritiva das hipóteses de extinção prematura do feito por vícios formais sem prejuízo às partes.

8.

Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da ausência de observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC e da existência de sucessivos atos impulsionadores praticados pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento
: 1. A ausência do relatório de conta do processo não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito quando demonstrado o efetivo recolhimento das custas processuais. 2. A comprovação parcial do preparo constitui irregularidade formal sanável, devendo prevalecer os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. 3. Não há prescrição intercorrente sem observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC e diante da prática de atos impulsionadores da execução

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 290, 485, IV, 921, §§1º a 5º, 924, V, e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 4.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID 31145312) a tempestividade (ID 31145315) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação regular do recolhimento das custas processuais iniciais.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada como ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, em razão da não localização do veículo objeto da garantia fiduciária.

O magistrado singular consignou que, embora a parte autora tenha juntado boleto bancário referente às custas, deixou de apresentar o relatório de conta do processo, documento exigido pelo Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para a regular comprovação do preparo inicial, razão pela qual reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, determinando o cancelamento da distribuição.

Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S.A., sob alegação de obscuridade e sustentando que as custas teriam sido devidamente recolhidas, o Juízo de origem rejeitou os aclaratórios, ao fundamento de que não houve apresentação completa da documentação exigida, consistente em boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, entendendo que os embargos pretendiam apenas rediscutir matéria já decidida.

Em suas
razões recursais
(Id. 31145311), o apelante sustenta
que
o processo tramita desde 2018, tendo sido realizadas diversas diligências para localização do veículo alienado fiduciariamente;
que
a não localização do bem decorreu de conduta do executado, o qual teria ocultado o veículo;
que
houve efetivo recolhimento das custas processuais, tendo sido juntados boleto e comprovante de pagamento;
que
a ausência do relatório de conta do processo configuraria mera irregularidade sanável, não podendo ensejar o cancelamento da distribuição;
que
o documento faltante foi posteriormente juntado em sede de embargos de declaração;
que
a sentença violou os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da menor onerosidade; e
que
a hipótese não se enquadra no art. 485, IV, do CPC, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Em
contrarrazões
(Id. 31145317), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou corretamente o disposto no art. 290 do CPC e na legislação estadual de custas. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por longo período sem localização de bens passíveis de constrição, requerendo, subsidiariamente, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de apresentação do denominado “relatório de conta do processo”, embora tenha a parte autora juntado o boleto bancário e o comprovante de pagamento das custas processuais.

A sentença recorrida concluiu que a ausência do relatório de conta do processo inviabilizaria a comprovação regular do recolhimento das custas iniciais, porquanto o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exigiria a apresentação cumulativa dos seguintes documentos: boleto bancário; comprovante de pagamento; e relatório de conta do processo.

O apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, que houve efetivo recolhimento das custas processuais, sendo a ausência do relatório de conta do processo mera irregularidade formal sanável, posteriormente suprida em sede de embargos de declaração, não podendo tal circunstância conduzir à extinção do processo, sobretudo após longa tramitação processual iniciada ainda em 2018.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos revela-se juridicamente relevante e, sobretudo, intensamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, circunstância que impede solução excessivamente formalista da controvérsia.

Com efeito, a questão relativa à necessidade — ou não — de apresentação concomitante do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento para comprovação do preparo processual constitui objeto do
IRDR nº 4
deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja admissibilidade já foi reconhecida, encontrando-se pendente de julgamento de mérito.

O incidente instaurado busca justamente uniformizar a interpretação acerca da necessidade de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A própria instauração do referido incidente de resolução de demandas repetitivas evidencia a manifesta controvérsia jurídica acerca do tema, demonstrando inexistir entendimento pacífico ou consolidado quanto à imprescindibilidade absoluta do relatório de conta do processo como requisito autônomo e insuprível para comprovação do preparo.

Nesse contexto, a solução adotada na origem — consistente na extinção do processo sem resolução do mérito — mostra-se excessivamente rigorosa e desproporcional, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque não se está diante de ausência absoluta de recolhimento das custas processuais, hipótese que efetivamente autorizaria a incidência do art. 290 do CPC, mas sim de alegada insuficiência documental na comprovação do preparo.

A distinção é juridicamente relevante.

O art. 290 do CPC estabelece:

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O dispositivo legal refere-se à ausência de pagamento das custas, e não propriamente à ausência de determinado documento acessório destinado à demonstração formal do recolhimento já realizado.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que houve juntada do boleto bancário correspondente às custas processuais. O vício apontado limitou-se à ausência do relatório de conta do processo, documento posteriormente acostado aos autos quando da oposição dos embargos declaratórios.

À luz da sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito e o aproveitamento dos atos processuais, especialmente diante de irregularidades sanáveis.

Com efeito, os
arts. 4º e 6º do CPC
consagram os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia da resolução do mérito, impondo ao julgador atuação orientada à superação de vícios formais sempre que inexistente prejuízo às partes ou à regularidade do processo.

Os defeitos formais relacionados à comprovação do preparo devem ser interpretados restritivamente, privilegiando-se a demonstração do efetivo recolhimento das custas e a possibilidade de saneamento da irregularidade.

O próprio regime jurídico previsto no art. 1.007 do CPC evidencia a orientação legislativa no sentido de oportunizar à parte a regularização da insuficiência documental relativa ao preparo recursal, evitando-se a adoção imediata de sanções processuais extremas.

Ainda que o presente caso não trate especificamente de deserção recursal, mas de custas iniciais, a lógica principiológica subjacente ao sistema processual é idêntica: impedir que formalidades excessivas inviabilizem a prestação jurisdicional quando demonstrado o efetivo recolhimento das despesas processuais.

Não se pode perder de vista, ademais, que o processo tramita desde o ano de 2018, tendo havido inúmeras diligências voltadas à localização do bem alienado fiduciariamente, inclusive conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

A extinção prematura do feito, após longa tramitação e substancial atividade jurisdicional já desenvolvida, revela-se incompatível com os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da instrumentalidade das formas.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo apelado em contrarrazões, igualmente não merece acolhimento.

A sentença recorrida não extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, tampouco houve observância do procedimento previsto no art. 921, §§1º a 5º, do CPC, especialmente no que concerne à suspensão formal da execução e à prévia oitiva específica das partes acerca da possível consumação da prescrição intercorrente.

Além disso, verifica-se dos autos a prática reiterada de atos impulsionadores do feito pela instituição financeira, incluindo pedidos de diligências, buscas patrimoniais e requerimentos de prosseguimento da execução, circunstâncias incompatíveis com a caracterização de inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Desse modo, a tese suscitada pelo apelado não comporta acolhimento nesta sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026